Tribunal: TJMT
Processo: 1006374-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006374-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGANTE), DIGITEC ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 23.386.122/0001-63 (AGRAVADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO – RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO – COMPROVAÇÃO PRÉVIA POR DUAS GUIAS DISTINTAS – APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC – INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA – PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Comprovando-se nos autos, de forma inequívoca, o recolhimento de duas guias de custas antes da intimação para regularização, totalizando o valor exigido em dobro, resta afastada a deserção, à luz do § 4o do art. 1.007 do CPC, privilegiando-se a interpretação teleológica da norma processual.

Na hipótese, constatada a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise do recolhimento, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício e admitir o recurso anteriormente considerado deserto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006374-61.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

EMBARGADO:

DIGITEC ELETRONICOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por ela, contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção.

Alega a embargante que o acórdão recorrido entendeu que não houve o recolhimento em dobro do preparo recursal, o que ensejaria a deserção.

Contudo, a embargante afirma ter comprovado nos autos, antes mesmo de ser intimada para tanto, a juntada de duas guias de preparo: no 23711 e no 22447, ambas no valor unitário de R$ 155,88, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, demonstrando o adimplemento dobrado conforme exigido pela norma processual.

Sustenta que a certidão de id. 273332893 indicou equivocadamente que houve o recolhimento de apenas uma guia (no 23711), omitindo a existência da segunda guia (no 22447), o que teria influenciado o julgamento pela deserção.

Insiste que, nos autos do agravo de instrumento, houve a efetiva e tempestiva regularização do preparo, conforme determina o §4o do art. 1.007 do CPC, de forma que a decisão embargada, ao não reconhecer essa comprovação, incorreu em contradição interna e omissão quanto à prova documental nos autos.

Invoca precedente do REsp no 1.996.415-MG, da relatoria da Min. Nancy Andrighi, no qual o STJ entendeu que, desde que presentes os dados identificadores da guia de recolhimento e estando comprovado o pagamento, ainda que por cópia, não se pode decretar deserção por excesso de formalismo, aplicando-se o §4o do art. 1.007 do CPC.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, sem aplicação de multa (id. 289587398).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração foram interpostos com finalidade indevida, buscando a rediscussão do mérito do acórdão, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC (id. 290635863).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – PREPARO NÃO RECOLHIDO – OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – DOIS RECOLHIMENTOS NA FORMA SIMPLES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11. 03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.

Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10129267620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024)”

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que não houve recolhimento em dobro do preparo recursal, quando os autos demonstram a juntada de duas guias de pagamento simples, em momento anterior à intimação para regularização, totalizando o valor equivalente ao preparo em dobro.

Afirma ainda que os precedentes utilizados no julgado não se aplicam ao caso concreto, pois versam sobre situações diversas, tais como recolhimento intempestivo, recolhimento de guia única, ou descumprimento da intimação judicial após falha sistêmica, sendo, portanto, inaplicáveis à hipótese dos autos.

Na verdade, o acórdão embargado concluiu que a parte embargante não atendeu ao comando judicial, pois teria realizado dois pagamentos simples, em vez de efetuar o recolhimento em guia própria para pagamento em dobro, nos termos da Resolução TJMT/OE no 02/2021.

Todavia, ao confrontar tal conclusão com os elementos constantes nos autos e os argumentos desenvolvidos nos embargos, constata-se que houve recolhimento, em momento anterior à intimação, de duas guias distintas, cada uma no valor integral das custas de preparo (R$ 155,88), cujos comprovantes de pagamento foram regularmente juntados (IDs 273063868 e 273063869), o que, em princípio, satisfaria a exigência do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob o prisma material.

Ressalte-se que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação finalística e colaborativa ao referido dispositivo, a fim de evitar a imposição de penalidade de deserção quando há elementos suficientes para constatar a efetiva satisfação do preparo, ainda que de forma não estritamente formal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO
. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE JUNTAR A VIA ORIGINAL DO COMPROVANTE. AUSÊNCIA
. EXCESSO DE FORMALISMO
.
CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DESDE QUE PRESENTES TODOS OS DADOS INDISPENSÁVEIS. ART. 1 .007, § 4o, DO CPC/2015
. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE EM QUE O RECOLHIMENTO NÃO FOI COMPROVADO DE FORMA ADEQUADA. POSSIBILIDADE.
VÍCIO SANADO PELO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO AFASTADA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de rescisão de contrato locatício e de indenização por benfeitorias realizadas, ajuizada em 18/5/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/7/2021 e concluso ao gabinete em 3/5/2022. 2. O propósito recursal é definir se (I) a cópia da guia de recolhimento é documento suficiente a comprovar o preparo recursal; e (II) o recolhimento em dobro das custas recursais afasta a deserção quando o primeiro preparo foi recolhido, mas não foi comprovado de forma adequada no ato de interposição . 3. Considerando que o art. 1.007, caput, do CPC/2015 não exige a juntada da via original do comprovante de pagamento, a cópia da guia de pagamento constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, desde que preenchida com todos os dados indispensáveis à sua vinculação ao processo . Precedentes. 4. A impossibilidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso atrai a incidência do art. 1 .007, § 4o, do CPC/2015, permitindo que tal vício seja sanado mediante o recolhimento em dobro do preparo. 5. O art. 1 .007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente. 6 . Hipótese em que (I) o comprovante juntado no ato de interposição, independentemente de ser cópia, não se referia à correta guia de recolhimento; (II) o recorrente, intimado para juntar o comprovante original, optou por logo recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015; (III)
entretanto, o Tribunal local reconheceu a deserção, decidindo equivocadamente que o referido dispositivo não se aplicava à espécie, porquanto seria ele restrito à situação na qual não há comprovação alguma do preparo, enquanto, no particular, o recolhimento foi comprovado, mas de maneira errônea. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o requisito referente ao preparo recursal, prossiga na apreciação da apelação, como bem entender de direito.
(STJ - REsp: 1996415 MG 2022/0103215-9, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Ademais, assiste razão à embargante ao apontar que os precedentes utilizados no acórdão embargado — notadamente os processos no 1012926-76.2024.8.11.0000, 1029191-56.2024.8.11.0000 e 1017213-82.2024.8.11.0000 — não guardam similitude fática com a hipótese dos autos, pois todos versavam sobre situações de recolhimento intempestivo, após o prazo da intimação judicial; depósito realizado por guia única, com valor inferior ao dobro devido; e inexistência de comprovação prévia, ou ausência de elementos que permitissem aferir a regularidade da quantia.

No presente caso, contudo, houve recolhimento de duas guias, no valor correspondente ao dobro do preparo, antes mesmo da intimação, o que revela a peculiaridade da hipótese e afasta a adequação direta dos paradigmas utilizados na fundamentação do acórdão embargado.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para afastar a deserção e por consequência
CONHECER
do agravo de instrumento interposto por Embratel TVSAT Telecomunicações S/A, determinando o regular prosseguimento do feito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025